Tribunal: CARF
Processo: 10073.900667/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900667/2014-18
ACÓRDÃO
3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento está definido em texto legal
(Artigo 11 da Lei no 9.779/1997 e decorre da apuração de créditos oriundos
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização. Não havendo processo de
industrialização, deixa o saldo credor de preencher requisito para ser
considerado ressarcível, podendo ser utilizado apenas passa dedução do
saldo devedor eventualmente apurado
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Mariel Orsi Gameiro não participou da votação,
uma vez que já havia votado a conselheira Marina Righi Rodrigues Lara. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.708,
de 24 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10073.900666/2014-73, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 17017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório Eletrônico - DDE. O referido despacho indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI
apresentado e não homologou a compensação declarada.
Conforme consta do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, a unidade detentora
dos créditos (filial de Betim/MG) não desenvolveria atividade de industrialização no que diz
respeito às entradas relacionadas aos créditos identificados nos pedidos de ressarcimento (“ferro
gusa” e a “sucata de metal”). Com relação a tais insumos, esta funcionária, na realidade, apenas
como um centro de gestão e logística para armazenamento e posterior remessa dos recebidos da
filial de Curvelo/MG e de terceiros às unidades localizadas no Estado do Rio de Janeiro (municípios
de Barra Mansa/RJ e Resende/RJ), nas quais, então, ocorreria a industrialização do “ferro gusa”.
No que se refere à industrialização, a atividade desenvolvida pela unidade de Betim se resumiria a
operações de corte e a dobra dos “vergalhões de aço”, que receberia dos outros
estabelecimentos, de modo que, somente em relação a essa atividade poderia haver o
reconhecimento de créditos para ressarcimento de IPI.
Inconformada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando, em síntese, que:
(i)
os produtos cujas entradas ensejaram o saldo credor de IPI objeto do pedido
de ressarcimento foram aplicados no processo produtivo da Recorrente,
sendo irrelevante para o reconhecimento do direito o fato desta
industrialização ter sido realizada parcial ou integralmente em outro
estabelecimento da contribuinte;
(ii)
a autonomia dos estabelecimentos para fins de cálculo e apuração de IPI em
nada afetaria a integridade da pessoa jurídica como contribuinte;
(iii)
o processo produtivo seria único, ainda que suas etapas sejam realizadas em
estabelecimentos distintos da contribuinte;
(iv)
sucessivamente, como não haveria ilícito a ser imputado à contribuinte, uma
vez que teria declarado integralmente o seu débito e crédito, as parcelas
correspondentes às penalidades não poderiam prevalecer.
Fl. 17018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
3
A DRJ julgou improcedente a referida manifestação de inconformidade, com base
nos seguintes argumentos:
(i)
pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial é contribuinte autônomo do IPI,
relativamente aos fatos geradores que realizar e responsável pelo
cumprimento das respectivas obrigações tributárias;
(ii)
como o IPI segue o regime de autonomia dos estabelecimentos, por
consequência, cada estabelecimento de uma mesma pessoa jurídica, caso
seja contribuinte do IPI, deverá escriturar, apurar e recolher o imposto de
forma individual, aplicando a sistemática constitucional da não
cumulatividade (confronto escritural, em cada período de apuração, dos
créditos admitidos versus débitos);
(iii)
o produto descrito nas notas fiscais (“ferro gusa”) não é objeto de
industrialização pela unidade de Betim. As operações realizadas por esse
estabelecimento em relação àquele insumo se resumem ao seu
recebimento, estoque e transferência a outras unidades do grupo, que são
responsáveis pela industrialização daquela matéria-prima;
(iv)
o fato de a Instrução Normativa RFB no 1300/2012 definir que o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de créditos remanescentes ao final de cada trimestre
calendário, em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB, nada muda o contribuinte do imposto e nem o detentor do direito
de ressarcimento;
(v)
a multa e os juros cobrados são penalidades decorrentes da mora e não
possuem caráter punitivo.
Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os
seguintes argumentos:
(i)
a regularidade do pedido de ressarcimento formulado, já que teria cumprido
com todos os deveres instrumentais aptos a demonstrar o crédito apurado
pela filial de Betim/MG;
(ii)
a apresentação do pedido de ressarcimento pelo estabelecimento matriz
teria indicado expressamente a filial como detentora do crédito, sem
qualquer intenção de se afastar o princípio da autonomia dos
estabelecimentos ou flexibilizar tal compreensão para fins ressarcimento do
saldo credor;
(iii)
a recorrente teria tão somente buscado discutir a aplicação do requisito da
industrialização previsto na legislação do IPI, sustentando que esta não
exigiria que fosse realizada pelo mesmo estabelecimento/filial;
(iv)
o processo industrial da Recorrente seria composto por uma série de
eventos produtivos, sendo cada filial responsável por uma etapa dessa
cadeia;
Fl. 17019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
4
(v)
as filiais de uma pessoa jurídica seriam autônomas apenas para fins de
apuração do imposto (como foi devidamente realizado pela Recorrente),
mas, no que se refere a cadeia produtiva e patrimonial da empresa, elas não
seriam dotadas de personalidade jurídica própria e integrariam a produção
de forma una – já que o processo produtivo é essencialmente constituído
por uma série de eventos realizados em cada unidade da empresa;
(vi)
ao restringir o direito de apuração de créditos do IPI às operações de
entrada de insumos que sejam industrializados na própria unidade, a
autoridade julgadora, além praticar ato manifestamente ilegal e destituído
de qualquer amparo normativo, teria subvertido a lógica da não
cumulatividade, para impor à Recorrente (contribuinte de direito) o ônus
tributário que deveria recair sobre o consumidor último (contribuinte de
fato), ao final da cadeia de industrialização;
(vii)
subsidiariamente, por inexistir ilícito punível deveriam ser afastadas as
penalidades impostas;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, esta Conselheira foi
designada Relatora ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o
Relatora originária, Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, não mais
integra essa turma de julgamento. Sendo assim, reproduzo o voto da
relatora original, inserido no diretório corporativo do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Cinge-se a presente controvérsia a respeito da possibilidade de
reconhecimento de crédito de IPI relacionado a entrada de insumo não
utilizado no processo produtivo de um determinado estabelecimento.
Como relatado, a r. decisão recorrida entendeu que, pelo princípio da
autonomia dos estabelecimentos, cada estabelecimento de uma mesma
pessoa jurídica, deverá escriturar, apurar e recolher o imposto de forma
individual, aplicando a sistemática constitucional da não cumulatividade
em relação aos fatos geradores por ele realizado.
Fl. 17020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
5
A Recorrente, por sua vez, sustenta que não haveria que se falar em
afastamento ou flexibilização do princípio da autonomia dos
estabelecimentos, para fins ressarcimento do saldo credor, uma vez que o
requisito da industrialização não exigiria que esta fosse realizada pelo
mesmo estabelecimento. O princípio da autonomia dos estabelecimentos
de uma mesma pessoa jurídica deveria ser aplicado apenas para fins de
apuração do imposto, não podendo ser aplicado ao processo produtivo,
caso contrário se subverteria a lógica da não cumulatividade.
Antes de adentrarmos ao cerne da questão, algumas considerações a
respeito do IPI se fazem necessárias.
O art. 153, IV, da CF/88, ao autorizar a União a instituir imposto sobre
produtos industrializados, informa, em seu §3o, que este será regido pelo
princípio da não-cumulatividade, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
A não-cumulatividade também consta expressamente no art. 49, caput e
parágrafo único, do CTN, nos seguintes termos:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
A metodologia para garantia de tal princípio foi estabelecida pelo art. 11,
da Lei no 9.779/99, a seguir:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda."
Verifica-se, portanto, que o contribuinte na apuração do tributo devido
poderá compensar créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização.
Como mencionado, a Recorrente entende que não se vislumbra no referido
dispositivo qualquer exigência de que o processo de industrialização seja
realizado dentro de um mesmo estabelecimento/filial de uma determinada
Fl. 17021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
6
pessoa jurídica, de modo que os custos com “guisa de ferro”, mesmo que
não aplicados no processo de industrialização da filial de Betim, deveriam
ser considerados como insumos passíveis de creditamento.
Ocorre que, nos termos do art. 51, parágrafo único, do CTN, para fins do
referido
imposto,
considera-se
contribuinte
autônomo
qualquer
estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Em outras palavras, para fins de cumprimento da obrigação tributária, cada
estabelecimento industrial é considerado um contribuinte autônomo em
relação aos demais da mesma pessoa jurídica.
Diante desse contexto, no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) de cada
estabelecimento, devem ser escriturados créditos e débitos de IPI
associados aos fatos geradores praticados por aquele determinado
contribuinte. Isto é, diretamente relacionados às entradas e saídas de
produtos que tenham sido submetidos a operações que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo, naquele
estabelecimento industrial considerado autonomamente.
Não há, portanto, sentido em se considerar, para fins de compensação,
créditos relacionados à atividade industrial não desenvolvida pela
contribuinte. O saldo credor passível de compensação ou ressarcimento
pelo contribuinte (estabelecimento autônomo) deve ser aquele
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicado, naturalmente, na operação de
industrialização por ele realizada.
Nesse sentido, destaco trecho do recente Acórdão no. 10920.901523/2014-
51, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, desta 3a Seção de
Julgamento, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, na sessão
realizada em 24 de agosto de 2023:
“Conclui-se que os créditos ressarcíveis de IPI previstos no art. 11 da Lei 9.779/99
são apenas aqueles decorrentes da aquisição de insumos aplicados em
industrialização pelo próprio estabelecimento contribuinte do IPI, não por outros
contribuintes, ainda que estejam sob a mesma firma/pessoa jurídica, razão pela
qual não prosperaram os argumentos apresentados pela recorrente.” (sem
destaque no original)
No caso dos autos, conforme afirma a própria Recorrente, a unidade de
Betim é responsável apenas pelo recebimento do ferro gusa para
transferência para outras unidades da Recorrente (Resende/RJ e Barra
Mansa/RJ), ocasião em que será efetivamente empregado no processo
industrial daqueles estabelecimentos.
Fl. 17022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
7
Dessa forma, não tendo sido o ferro gusa adquirido pela Recorrente
aplicado no seu próprio processo de industrialização, mas naquele
desenvolvido por outros contribuintes (estabelecimentos de Resende/RJ e
Barra Mansa/RJ), ainda que sob direção de uma mesma pessoa jurídica,
não há que se falar em direito creditório a ser reconhecido nos presentes
autos, sob pena de se admitir, ainda que indiretamente, a transferência de
créditos de titularidades diversas entre estabelecimentos.
Ademais, ao contrário do que afirma a Recorrente, tal intepretação não
afronta o princípio da não-cumulatividade, já que, nos termos do art. 9, §6o
do Decreto no 7212/2010, os estabelecimentos industriais quando derem
saída a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, deverão ser considerados estabelecimentos
comerciais de bens de produção e obrigatoriamente serem equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações.
Nesses casos, havendo o destaque e o recolhimento do imposto na
operação de transferência (de saída do insumo do estabelecimento
equiparado), dispõe o art. 147, inciso VII, do Decreto no 7212/2010, que
por ser considerado estabelecimento comercial de bens de produção e
obrigatoriamente equiparado a industrial, poderá ser creditado o imposto
relativo aos “produtos” recebidos.
Seria justamente nessa hipótese em que se enquadraria a operação de
transferência realizada pela unidade de Betim. Tivesse a Recorrente
destacado e recolhido o IPI naquela oportunidade, o crédito do imposto
relativo à aquisição do ferro gusa poderia ter sido utilizado na apuração
efetuada pelo estabelecimento de Betim. Não havendo, porém, o destaque
e o recolhimento do imposto na operação de transferência (de saída do
insumo do estabelecimento equiparado), conforme mencionado pela
própria Recorrente, não há que se falar em direito creditório apto a ser
reconhecido.
Para além disso, apenas a título argumentativo, ainda que se aplicasse aos
autos o disposto no art. 40, XI, isto é, a suspensão do imposto nas
operações de saída dos produtos remetidos, para industrialização ou
comércio, de um para outro estabelecimento, industrial ou equiparado a
industrial, da mesma firma, não haveria que se falar em direito ao
creditamento sobre esses produtos que foram escriturados na saída sem o
destaque do IPI.
Fl. 17023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
8
Nos casos de suspensão, no momento do fato gerador, ocorre apenas a
postergação do pagamento do imposto ou a sua transformação em isenção
ou não incidência, após completado determinadas condições previstas em
lei.
Ainda assim, tal suspensão não encontraria amparo no art. 11 da Lei no
9.779/99, já que o próprio art. 251, §1o, veda a escrituração de créditos
relativos a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
saídos com suspensão, cujo estorno seja determinado por disposição legal.
Nesse contexto, a aquisição de insumos posteriormente transferidos a
outro estabelecimento da mesma empresa com suspensão do imposto não
gera direito de crédito de IPI.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de afastamento das penalidades,
também não assiste razão à Recorrente, já que a multa de mora e os juros
cobrados nestes autos decorrem tão somente da não quitação dentro do
prazo legal dos débitos indevidamente compensados.
Como mencionado pela r. decisão a quo, tratando-se de imposição legal,
de observância obrigatória, não podem os atos e decisões administrativas
deixar de aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional.
A multa de mora encontra amparo no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, de
modo que existindo débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não há que se
cogitar o seu afastamento.
Quanto aos juros de mora, destaca-se a Súmula Carf n.o 4:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 17024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.709 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900667/2014-18
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 17025
DF CARF MF
Original